Tribunal: TJDFT
Processo: 0753220-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMAS 864/STF, 1.169/STJ E 1.349/STF. REAJUSTE ESCALONADO DA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa, não acolheu a tese de inexigibilidade do título fundada no Tema 864 do STF e manteve a metodologia de cálculo com incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, por atribuir ao IPREV/DF a responsabilidade pelos proventos da servidora aposentada, ilegitimidade ativa da exequente, ausência de suspensão do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e dos Temas 1.169/STJ e 1.349/STF, inexigibilidade do título em razão da alegada incidência do Tema 864/STF e excesso de execução por suposto anatocismo na aplicação da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva e se a exequente aposentada possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se o feito deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e dos Temas 1.169/STJ e 1.349/STF; (iii) determinar se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e (iv) verificar se a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021 configura excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal detém legitimidade passiva porque o título executivo judicial foi formado exclusivamente contra ele na ação coletiva originária, e a inclusão do IPREV/DF na fase executiva violaria os limites subjetivos da coisa julgada.
4. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 atribui ao Distrito Federal a condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, com responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários e pela cobertura de insuficiência financeira do regime próprio.
5. A exequente possui legitimidade ativa porque o Ofício Administrativo no 1180/2025 do IPREV/DF comprova aposentadoria com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, o que assegura paridade remuneratória integral com os servidores da ativa.
6. O art. 25 da Lei Distrital no 5.184/2013 estende o reajuste escalonado aos proventos de aposentadoria e às pensões, de modo que a condição de servidora inativa não afasta a titularidade do direito executado.
7. A discussão sobre substituição processual sindical, filiação e alcance subjetivo do título está superada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, pois tais matérias deveriam ter sido exauridas na fase de conhecimento.
8. A propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, e o pedido liminar formulado naquela via foi indeferido.
9. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.349/STF e a pendência do Tema 1.169/STJ não impõem suspensão automática do processo, porque inexiste determinação expressa de sobrestamento nacional.
10. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, porque trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ao passo que a execução decorre de reajuste escalonado de carreira específica previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
11. O STF, no julgamento da ADI 7.391/DF, ratificou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e afastou a alegação de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia, distinguindo a hipótese do Tema 864.
12. A alegação de insuficiência orçamentária e de afronta ao art. 169 da Constituição já foi debatida e rejeitada na fase de conhecimento, sendo inviável rediscutir o mérito do título executivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
13. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece a incidência, uma única vez, da Taxa SELIC nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
14. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 determina que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor do débito consolidado até o mês anterior, compreendendo principal corrigido e juros moratórios até então apurados.
15. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, porque representa mera transição entre regimes de atualização e substitui, prospectivamente, os critérios anteriores, sem cumulação de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder ao cumprimento individual de sentença coletiva formada exclusivamente em seu desfavor, ainda que a exequente seja servidora aposentada vinculada ao IPREV/DF.”; “2. A servidora aposentada com fundamento no art. 3o da EC no 47/2005 e abrangida pelo art. 25 da Lei Distrital no 5.184/2013 possui legitimidade ativa para executar individualmente o título coletivo.”; “3. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda sem concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.”; “4. O reconhecimento da repercussão geral ou de tema repetitivo não acarreta suspensão automática do processo sem determinação expressa de sobrestamento.”; “5. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste escalonado de carreira previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.’; “6. A aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado não configura anatocismo, por decorrer do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 37, X; art. 169, § 1o, I. CPC, arts. 313, V, “a”; 502; 506; 535, III e § 5o; 966; 969; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.035, § 5o. Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 25. Emenda Constitucional no 47/2005, art. 3o. Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.02.2020; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, Rcl 52755 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.06.2022. STJ, AgInt no REsp 2.045.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 2099210, 0748150-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.03.2026, DJe 18.03.2026; TJDFT, Acórdão 2096161, 0740784-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 26.02.2026, DJe 20.03.2026; TJDFT, Acórdão 2092884, 0744144-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 09.03.2026; TJDFT, Acórdão 2090822, 0743989-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 2095199, 0746212-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 27.03.2026; TJDFT, Acórdão 2075497, 0734176-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2090879, 0744797-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 1978628, 0743043-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.